Tribunal: TJPA
Processo: 0009358-85.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009358-85.2006.8.14.0301

APELANTE: JOSE ELIAS RODRIGUES, DENIR DA COSTA RODRIGUES, MARCOS JOSE DA COSTA RODRIGUES, DULCILENE DA COSTA RODRIGUES, DILENE DA COSTA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. SUPRESSÃO POR DECRETO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Denir da Costa Rodrigues, inventariante do espólio de José Elias Rodrigues, contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer por reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. O autor alegava direito à incorporação da gratificação de função de confiança, exercida entre 1976 e 1989, com base na Lei Estadual nº 5.320/1986, suprimida de seus proventos após sua reforma ex officio em 1992, em razão do Decreto Estadual nº 001/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão à incorporação da gratificação de função extinta por norma posterior configura relação de trato sucessivo — sujeita à prescrição quinquenal apenas das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação — ou se incide a prescrição do fundo de direito, fulminando a própria pretensão, diante da natureza concreta e única do ato normativo que suprimiu o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da gratificação por meio do Decreto Estadual nº 001/1995 caracteriza ato único e concreto da Administração, cujos efeitos imediatos não configuram relação de trato sucessivo, mas violação direta ao direito no momento da supressão.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a supressão de vantagem remuneratória por norma de efeitos concretos atrai a incidência da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

5.

A invocação da Súmula 85 do STJ mostra-se indevida, por se restringir às relações jurídicas de trato sucessivo decorrentes de inadimplemento reiterado de obrigação legal, o que não se verifica quando há norma que revoga de forma definitiva o benefício.

6.

O ajuizamento da ação em 08/05/2006, mais de 11 anos após a edição do Decreto nº 001/1995, ultrapassa o prazo prescricional de cinco anos, consumando a prescrição do fundo de direito, como corretamente reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de gratificação de função por meio de decreto de efeitos concretos configura ato único da Administração, cujo prazo prescricional tem início na data de sua vigência.

2.

A supressão definitiva de vantagem remuneratória não configura relação jurídica de trato sucessivo, afastando a incidência da Súmula 85 do STJ.

3.

A prescrição do fundo de direito ocorre após cinco anos da vigência do ato normativo que suprimiu a vantagem, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II; Lei Estadual nº 5.320/1986; Decreto Estadual nº 001/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1609612/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.08.2016, DJe 13.09.2016; AgRg no REsp 1513789/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.12.2015, DJe 04.02.2016; AgRg nos EDcl no REsp 1291894/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 22.09.2015, DJe 29.09.2015; TJPA, AI 0044742-27.2015.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 18.09.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENIR DA COSTA RODRIGUES
, na qualidade de inventariante e substituta processual do falecido
JOSÉ ELIAS RODRIGUES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Historiando os fatos, José Elias Rodrigues ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, após ter sido reformado ex officio em 13/04/1992, detinha direito à incorporação da gratificação decorrente do exercício de função de confiança, no período de 07/07/1976 a 10/10/1989, conforme previsão do art. 2º da Lei Estadual nº 5.320/1986.

Sustentou que, com a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 001/1995, tais gratificações foram suprimidas de forma indevida de seus proventos, razão pela qual buscou a revisão do padrão remuneratório que lhe foi atribuído na inatividade, visando à reintegração da gratificação mencionada.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Sob a luz das argumentações ora esposadas, JULGO EXTINTO o feito por reconhecer a prescrição da pretensão da parte Autora, consoante art. 487, inciso II, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil."

A parte autora opôs Embargos de Declaração alegando omissão e contradição na sentença, todavia, o recurso foi rejeitado, nos termos da sentença de ID. 26652340.

Inconformada, Denir da Costa Rodrigues, viúva e inventariante do espólio de José Elias Rodrigues, interpôs recurso de apelação postulando, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça na esfera recursal, tendo em vista a hipossuficiência econômica dos herdeiros do
de cujus
, demonstrada documentalmente nos autos, inclusive por meio de inventário negativo.

No mérito, a apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. Alega que a decisão de primeiro grau ignorou o caráter de trato sucessivo das parcelas pleiteadas, incorrendo em
error in judicando
. Sustenta que a supressão das verbas remuneratórias constitui lesão que se renova a cada mês, o que afasta a aplicação da prescrição total, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Argumenta que se trata de direito adquirido à gratificação de função incorporada com fundamento na Lei nº 5.320/86, tendo em vista o exercício da função comissionada por mais de 13 anos, direito este violado com a edição do Decreto nº 001/1995. Defende que a pretensão veiculada na inicial não busca o reconhecimento de novo direito, mas sim a restituição de valores suprimidos indevidamente, o que caracteriza relação jurídica de trato sucessivo.

Além disso, invoca o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o art. 2028 do Código Civil, e a regra de transição do Código Civil de 1916. A apelante também se vale de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento consolidado de que, em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não o fundo de direito.

Por fim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial.

Em contrarrazões, o Estado do Pará alega que a pretensão autoral nasceu em 13/04/1992, com a publicação da portaria de reforma, e que a ação foi proposta apenas em 08/05/2006, ou seja, após o transcurso do prazo de cinco anos previsto no referido diploma legal, defendendo a tese de prescrição do fundo de direito com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Por fim, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer exarado pelo 1º Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com base no entendimento consolidado do STJ quanto à aplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 às ações que visam revisão de proventos de servidores públicos reformados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

No presente caso, o apelante pleiteia a incorporação de gratificação de função anteriormente percebida com fundamento no art. 2º da Lei nº 5.320/86, posteriormente extinta por força do Decreto nº 001, de 3 de janeiro de 1995. Requer, ainda, o pagamento dos valores retroativos decorrentes da supressão dessa vantagem remuneratória.

Constata-se que o referido ato normativo — Decreto nº 001/1995 — ao extinguir a mencionada gratificação de função, resultou na retirada de parcela remuneratória anteriormente incorporada aos vencimentos do servidor público, produzindo, por conseguinte, efeitos concretos e imediatos, exaurindo sua eficácia em um único momento. Trata-se, pois, de ato único, de natureza definitiva, não se caracterizando como relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual incide, de forma inequívoca, a regra prescricional prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Sobre o tema, de início e sem delongas, destaca-se que o entendimento jurisprudencial se manifesta no sentido de que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, em casos como o dos autos, é a data da publicação da lei que revogou a lei anterior que previa incorporação das funções gratificadas. Isso porque a supressão das incorporações das funções gratificadas discutidas decorre de ato único da Administração Pública, comissivo, de efeito concreto, considerando que a partir da revogação da lei teria se caracterizado a suposta violação do direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que, tratando-se de ato administrativo de efeitos concretos que implicou a cessação do pagamento de determinada vantagem pecuniária, a ação judicial destinada à sua restauração deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, contados da entrada em vigor do referido ato. Transcorrido esse interregno, opera-se a prescrição do próprio fundo de direito, uma vez que a supressão de vantagem remuneratória por força de norma legal não caracteriza relação de trato sucessivo.

À proposito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. ALTERAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 23.644/1997. ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA.

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária na qual o ora recorrido questiona a legalidade do Decreto Estadual 26.249/2000, que, ao revogar o Decreto Estadual 21.753/1995, interrompeu o pagamento de gratificação paga a policiais e bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro que se destacassem no desempenho de suas funções.

2. O Tribunal de origem afastou a prescrição, sob o fundamento de que o caso dos autos versa sobre relação jurídica de trato sucessivo, em que a obrigação da autoridade impetrada se renova a cada mês.

3.
Todavia, nesta específica hipótese, em que o ato normativo de efeitos concretos suprime vantagem pecuniária de servidor público ou de seus dependentes, a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito
.
Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial provido.

(
REsp 1609612/RJ
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016). grifei

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO POR DECRETO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, na hipótese em que o ato normativo de efeitos concretos suprime vantagem pecuniária de servidor público ou de seus dependentes, a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito
.

2. Agravo Regimental não provido.

(
AgRg no REsp 1513789/RJ
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016). grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR
ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO.
GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS POR ATO DE BRAVURA. SUPRESSÃO. DECRETO ESTADUAL 26.249/2000. ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único, de efeito concreto
. Precedentes.

2. Hipótese em que a ação ordinária foi proposta em 23.8.2008, quando já decorridos mais de cinco anos da data da edição do Decreto
26.249
, de 2.5.2000, ato de efeito concreto que suprimiu a Gratificação de Encargos Especiais por Ato de Bravura.

3. Agravo Regimental desprovido.

(
AgRg nos EDcl no REsp 1291894/RJ
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015). grifei

No mesmo sentido já se manifestou essa corte de justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. INCORPORAÇÃO SUPRIMIDA EM DECORRÊNCIA DE LEI POSTERIOR QUE REVOGOU A LEI INSTITUIDORA E SUPRIMIU O DIREITO DE TAIS VERBAS. ATO COMISSIVO DE EFEITO CONCRETO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL
. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 269, IV DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO MONOCRÁTICA

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara da Fazenda de Belém (fls. 34/36), que deferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da Ação Ordinária (Proc. nº 0031804-38.2013.814.0301) movida por RUTH LEA COSTA GUIMARAES, para determinar que o agravante incorpore imediatamente aos proventos de aposentadoria da requerente o valor correspondente ao DAS relativo ao exercício de função gratificada na PMPA, nos anos de 1994 a 2002. Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente Agravo de Instrumento,a1 argumentando, em suma, sobre [1] impossibilidade de conversão do presente recurso em retido; [2] impossibilidade jurídica do pedido e a extinção do processo sem resolução do mérito; [3] da prejudicial de prescrição da pretensão da autora e a extinção do processo com resolução do mérito; [4] a necessidade de concessão do pedido de efeito suspensivo; [5] ausência dos requisitos para concessão da liminar e o periculum in mora inverso; [6] impossibilidade legal de manutenção da liminar; [6] presunção de constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002 e a improcedência do pedido; [7]
ausência do direito à incorporação de gratificação por representação a partir da publicação da Lei Complementar Estadual nº 044/2003
; [8] da vinculação da administração ao princípio da legalidade; [9] da competência para legislar acerca da previdência social, competência concorrente dos Estados; [10] da impossibilidade de incorporação da gratificação de função, da natureza propter laborem da verba. Ao final requereu o conhecimento e consequente provimento do recurso para cassar a decisão combatida. Acostou documentos as fls. 30/130. Os autos foram distribuídos à minha relatoria (fl. 131). É o relatório, síntese do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise. No caso em questão, o juízo originário, numa análise não exauriente, entendendo que estavam preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pretendida, deferiu parcialmente a tutela antecipada, a fim de que o IGEPREV, ora agravante, incorpore imediatamente aos proventos de aposentadoria da requerente, ora agravada, o valor correspondente ao DAS relativos ao exercício de função gratificada na PMPA, nos anos de 1994 a 2002. Sustenta o agravante, por seu turno, como exposto ao norte, que seja conhecido e provido o presente recurso, coma consequente reforma da decisão objurgada, suscitando a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, dentre outros argumentos, defendendo ainda a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da liminar. No caso, entendo que a decisão agravada está a merecer reforma, uma vez que caracterizada a verossimilhança das alegações do Instituto Previdenciário. Vejamos. Vale ressaltar, prefacialmente, que, considerando o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910, de 06/01/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.
Pela análise dos autos, depreende-se a ocorrência da prescrição de fundo de direito de autora, ora agravada, nos termos do dispõe o Decreto-Lei nº 20.910/32, eis que o fato ensejador do direito da autora surgiu a partir do 09/01/2002, ocasião em que a Administração exteriorizou o ato de revogação à incorporação de qualquer função gratificada, por se tratar de um ato único e concreto da Administração Estadual, devendo ser levada em consideração a data da sua publicação como o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal.

Como exposto, a supressão das incorporações das funções gratificadas discutidas decorreu de ato único da Administração Pública, comissivo, de efeito concreto, de maneira que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da publicação da lei que revogou a lei anterior que previa tais incorporações, considerando que a partir daí teria se caracterizado a violação do direito. Cumpre esclarecer que, na hipótese em questão, não há falar em relação de trato sucessivo, em face da superveniência de uma lei com efeitos concretos que retirou do ordenamento jurídico o alegado direito às incorporações mencionadas.

Portanto, no caso, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, de 09/01/2002, suprimindo o prefalado direito à incorporação pretendido, surgiu evidente para a autora o direito de agir. Dito isso, no caso em exame, constata-se a ocorrência da prescrição do fundo de direito da agravada, eis que houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do Decreto nº 20.910, de 1932, entre o ato concessivo da publicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (09/01/2002), e a data de ajuizamento da ação ordinária, ocorrido em 18/06/2013 (v. fl. 38), tendo o suposto direito à incorporação ora pleiteado se encerrado em 09/01/2007.
No sentido do explanado, colaciono os precedentes a seguir, oriundos do STJ, verbis: ¿ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS POR ATO DE BRAVURA REVOGADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 26.249, DE 02/05/2000. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 QUE SE RECONHECE. INFRINGÊNCIA DO ART. 535, II, CPC, REPELIDA. 1. Revela-se improcedente a arguição de ofensa ao art. 535, II, doa5 CPC, eis que o acórdão recorrido enfrentou a questão relativa à prescrição, sendo despiciendo mencionar expressamente o art. 1º do Decreto 20.910/32 em sua fundamentação, posto a matéria nele versada ter recebido pronunciamento expresso, sendo inegável a configuração do denominado prequestionamento implícito, amplamente admitido por este Superior Tribunal de Justiça. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que lei que suprime vantagem ou gratificação possui efeitos concretos, sendo a suspensão do pagamento da rubrica nos meses subsequentes mero reflexo do ato originário, situação que não caracteriza relação de trato sucessivo. 3. Esta Corte já enfrentou casos similares ao presente, manifestando-se na linha de que a pretensão deduzida em juízo sobre o ato que determinou a supressão da verba da Gratificação de Encargos Especiais por ato de bravura, excluída pela edição do Decreto do Estado do Rio de Janeiro nº 26.249, de 02/05/2000, trata de hipótese de prescrição do fundo de direito, porquanto a pretensão é de alteração da própria situação funcional. Precedentes. 4. No caso em apreço, tendo a Gratificação de Encargos Especiais sido extinta pelo Decreto Estadual n.º 26.249, de 02/05/2000, deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, já que decorridos mais de 5 (cinco) anos da data da edição daquele diploma legal, que suprimiu a vantagem pleiteada, e a data do ajuizamento da ação, ocorrida em 01/08/2006. 5. Recurso especial provido. (REsp 1270895/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifos meus) Este próprio Tribunal, se detendo sobre a matéria, também se posicionou na mesma esteira do referido Tribunal Superior, verbis: EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO. DIREITO EXTINTO. REVOGAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR QUE INSTITUIU REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO ACOLHIDA.
1. A partir da publicação da referida Lei Complementar, que se deu em janeiro de 2002, surgiu para o insurgência, em 2014, encontra-se prescrita, haja vista a fluência do prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32. 2. Prescrição acolhida, à unanimidade. (Mandado de Segurança nº. 2014.3.007824-1, Rel. Desa. Odete da Silva Carvalho) No sentido do que restou explanado acima e com base na legislação e na jurisprudência acerca da matéria, resta evidente aa7 ocorrência da prejudicial de mérito em questão, mesmo porque não existiu nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional, tendo o ato de aposentação da ora agravada ocorrido em 04/02/2013 (v. fl. 63), quando já prescrito o fundo de direito ora pleiteado. Posto isto, uma vez constatada a ocorrência da prescrição do fundo de direito da agravada, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, com base no artigo 557, § 1º-A do CPC, para, com permissivo no efeito translativo deste recurso, julgar extinta a Ação Ordinária em trâmite no juízo a quo (Processo nº 0031804-38.2013.814.0301), com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC. Arcará a ora agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo, no entanto, a exequibilidade, uma vez que a recorrida litiga sob o pálio da justiça gratuita. À Secretaria para as providencias cabíveis. Belém, 16 de setembro de 2015. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator

(TJ-PA - AI: 00447422720158140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/09/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/09/2015).

A doutrina harmoniza-se ao posicionamento jurisprudencial. Nos dizeres de Leonardo Carneiro da Cunha,
“é comum haver lei de efeitos concreto, cuja vigência já atinge a eficácia de fatos jurídicos. A suposta lesão, nesses casos, não surge do ato administrativo que aplica a lei, mas sim da vigência da própria lei que, por exemplo, suprimiu uma vantagem ou modificou uma situação anterior. A hipótese é de lei de efeitos concretos. Sendo seus efeitos suportados pelo suposto titular do direito, que a partir dali teve modificada sua situação ou passou a suportar uma eventual lesão, tem-se que o marco inicial do prazo é a data da publicação da lei, não se aplicando a Súmula 85 do STJ”
(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13. ed. atualizada de acordo com o
novo CPC
. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 69-70).

Assim, a existência de norma de efeitos concretos, que suprimiu de forma definitiva a gratificação de função, afasta por completo a incidência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação restringe-se às hipóteses de relações jurídicas de trato sucessivo. No caso em apreço, impõe-se a observância do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, cujo termo inicial coincide com a vigência do ato normativo que deu causa à cessação do pagamento da vantagem — o Decreto nº 001, de 03 de janeiro de 1995.

Dessa forma, considerando que o autor se aposentou em 1992; que a gratificação discutida nos autos foi suprimida com a vigência do Decreto nº 001/1995 e, que o apelante só ajuizou a presente ação no ano de 2006 (08.05.2006), isto é, 11 anos depois da norma que interrompeu o pagamento da parcela, a pretensão, de fato, encontra-se prescrita, estando escorreita a sentença a quo que reconheceu a prescrição do direito autoral.

No mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Assim, evidencia-se que, de fato, a pretensão autoral está prescrita, uma vez que o Apelante teve o seu benefício de aposentadoria concedido na data de 09 de junho de 1992, ao passo que o pedido de revisão aportou no Poder Judiciário na data de 08 de maio de 2006, transcorrendo, assim, um lapso temporal superior a 05 (cinco) anos. Consigne-se, em adição, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, que as ações que buscam revisão de aposentadoria prescrevem em cinco anos a contar da data do ato que lhe deu origem, in casu, a data de concessão da aposentadoria do Recorrente.”

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025